Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700496-57.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: VINICIUS DOS SANTOS MONTEIRO, CHARLES GUARA TELES D E C I S Ã O Trata-se de embargos infringentes interpostos pelo Ministério Público, em face de acórdão não unânime proferido por este Tribunal. Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o regime fechado é o único cabível no caso concreto. Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos infringentes, para que, reformando-se o acórdão majoritário, seja restabelecida a sentença de primeiro grau no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, fixando-o no fechado para ambos os condenados, em conformidade com o voto vencido. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade.” A norma restringe o cabimento dos embargos infringentes às hipóteses em que a decisão colegiada não unânime seja desfavorável ao réu, sendo, portanto, recurso exclusivo da defesa. Na lição de Renato Marcão[1], “o acórdão deve ser desfavorável ao acusado, e a divergência, a ele favorável. Trata-se, portanto, de recursos privativos da defesa, e por aqui não há falar em violação ao princípio da paridade de armas (igualdade processual), até porque a regulamentação atende à determinação contida no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa nos processos judiciais, com todos os recursos a ela inerentes, e, como é cediço, não há colidência de princípios.”. Eugênio Pacelli e Douglas Fischer[2] ensinam que “Ao Ministério Público não se exclui a possibilidade de interpor os embargos infringentes e de nulidade, desde que o recurso seja interposto em benefício da defesa.”. Nesse sentido: [...] 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art . 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da defesa, não da acusação. [...] (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG 2012/0084789-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2013) No caso em análise, o Ministério Público, ao interpor o recurso para a fixação do regime fechado, atua em favor da tese acusatória, que não beneficia o réu, afigurando-se ausente requisito indispensável à admissibilidade. Ante o exposto, NÃO ADMITO dos embargos infringentes. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 19 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] MARCÃO, Renato. Curso de Processo Penal. 19. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p.486. ISBN 9786555598872. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786555598872/. Acesso em: 18 ago. 2025. [2] PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 17. ed. Salvador: JusPODIVM, 2023. Pág.1621.